Tribunal: TJSP
Processo: 0021430-52.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 52.272,80), sob a alegação de hipossuficiência financeira do recorrente. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração acerca da eventual hipossuficiência econômica do sentenciado (cuja

Ementa:
Agravo em execução. Pleito almejando reforma da decisão que indeferiu pedido de extinção da execução da pena de multa (R$ 52.272,80), sob a alegação de hipossuficiência financeira do recorrente. Embora não se desconheça o recente entendimento adotado pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.785.861, não houve a efetiva demonstração acerca da eventual hipossuficiência econômica do sentenciado (cuja pesquisa junto ao Renajud ainda localizou uma motocicleta sob sua titularidade), capaz de justificar o inadimplemento da multa no caso concreto, salientando-se a possibilidade de parcelamento do valor. Agravante que ainda cumpre pena corporal, não sendo sequer o caso de aplicação do mencionado precedente do STJ, que versa sobre a hipótese de extinção da punibilidade do agente quanto à pena de multa, pela hipossuficiência econômica, após o cumprimento da pena corporal ou alternativa, em caso de substituição. Possibilidade, inclusive, de suspensão do processo de execução, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, se não forem localizados bens penhoráveis. Decisão mantida. Agravo defensivo improvido.